Tribunal: TJMT
Processo: 1015914-15.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015914-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSON SOUZA DOS SANTOS - CPF: 008.493.291-08 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1015914-15.2022.8.11.0041 - Cuiabá.

Apelante
: Elson Souza dos Santos.

A
pelados
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSÊNCIA DE DECISÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO.

Deve ser anulada a sentença se não houve análise do pedido e consequente indeferimento da justiça gratuita, com abertura de prazo para o depósito das custas processuais.

O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, LXXIV, da CF.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1015914-15.2022.8.11.0041 - Cuiabá.

Apelante
: Elson Souza dos Santos.

A
pelados
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Elson Souza dos Santos

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação
de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral movida em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A.
,
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, a necessidade de reforma da sentença, fundamentada na ausência de decisão de indeferimento do pedido de gratuidade. Alega que após distribuir a ação, o juízo determinou que o autor comprovasse a alegada hipossuficiência financeira no prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Na sequência, após manifestar nos autos colacionado os documentos, sobreveio sentença indeferindo a inicial sob o fundamento de ausência de colhimento das custas, sem haver, contudo, indeferimento da justiça gratuita.

Menciona que em nenhum momento foi aberto o prazo para que o autor pudesse recolher as custas processuais ou recorrer por meio de agravo de instrumento da decisão de indeferimento do benefício.

Prossegue alegando que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, requerendo, ao final, a reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1015914-15.2022.8.11.0041 - Cuiabá.

Apelante
: Elson Souza dos Santos.

A
pelados
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral movida por Elson Souza dos Santos em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., postulando, dentre outras coisas, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O d. magistrado
a quo
determinou a intimação do autor para que, “
no prazo de 10 (dez) dias, comprove nos autos que não tem recursos suficientes para pagar as custas, sob pena de indeferimento
.” (id. 162088844).

O causídico apresentou petição nos autos informando da dificuldade em localizar o autor, pedindo o sobrestamento do feito por 90 dias (id. 162088848).

O juízo, todavia, deferiu “
o pedido de dilação do prazo de 10 (dez dias) para que a parte autora acoste nos autos documentos comprovando sua hipossuficiência, sob pena de extinção.
” (id. 162092152).

Na sequência, o autor aportou manifestação justificando a necessidade da concessão de gratuidade de justiça, alegando ser
motoboy
e não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, juntando os documentos determinados pelo juízo (id. 162092159).

Ato seguinte, sobreveio a r. sentença:

“
Mantenho o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

A parte autora ELSON SOUZA DOS SANTOS foi intimada para manifestar nos autos, comprovando o recolhimento das custas.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação determinada.

Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.
” (id. 162092163).

Insurge-se o apelante sustentando a incorreção da sentença, pois após manifestar nos autos colacionado os documentos, sobreveio sentença indeferindo a inicial sob o fundamento de ausência de colhimento das custas, sem haver, contudo, análise do pedido e consequente indeferimento da justiça gratuita. Menciona que em nenhum momento foi aberto o prazo para que o autor pudesse recolher as custas processuais ou recorrer por meio de agravo de instrumento da decisão de indeferimento do benefício.

Pois bem. De proêmio, convém trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, após intimado para comprovar nos autos que não possuía recursos suficientes para pagar as custas, o autor apresentou justificativa (id. 162092159) e colacionou, além da declaração de hipossuficiência financeira, sua Carteira de Trabalho, demonstrando que exerce a profissão de “motociclista no transporte de documentos e pequenos” (
motoboy
), com remuneração mensal de R$ 2.985,29 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

Por tais motivos, tenho que a razão o acompanha, uma vez que não foi analisado pelo juízo de origem a documentação arrolada para o deferimento ou não, da justiça gratuita, mostrando-se indevida a extinção prematura do feito nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Observa-se, portanto que o apelante cumpriu em tempo com a juntada dos referidos documentos a fim de comprovar a sua hipossuficiência financeira, porém, não houve decisão analisando os documentos para que, caso indeferindo o benefício da justiça gratuita, possibilitaria o autor recolher as custas processuais (art. 290, do CPC) ou apresentar agravo de instrumento contra a decisão, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

A propósito, assim dispõe o art. 290 do CPC: “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
”

Por conseguinte, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, revela-se necessária a anulação da sentença, a fim de que o processo tenha seu regular prosseguimento na instância de origem.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART. 485, I, CPC - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA ANULADA
- RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo revela-se prematura e em confronto aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, nas hipóteses em que a parte atua de forma diligente e, em particular, se não houve publicação do indeferimento da justiça gratuita com abertura de prazo para o depósito das custas processuais
.
(RAC n. 0020833-40.2017.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.03.2018 – negritei e grifei).

Em relação ao benefício da gratuidade, revisitando os autos, noto que os documentos colacionados, sobretudo a CTPS (id. 169527658), corrobora que o apelante exerce a profissão de
motoboy
, recebendo remuneração mensal de R$ 2.985,29 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), circunstância que, à toda evidência, confirma a insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais. Nesse sentido:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, LXXIV, da CF
.”
(RAC n. 1018485-19.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24.11.2021 – negritei).

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO ASSINADO A ROGO E subscrito por DUAS TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – dever de indenizar – VALOR REPARATÓRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO –INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -

CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS PREENCHIDOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

5 – Não sendo o apelante capaz de suportar as custas processuais e demais encargos oriundos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, há de se conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

6 – Exclui-se a litigância de má-fé quando o demandante não age com dissimulação no desempenho do exercício regular de seu direito.
”
(
RAC n. 0001797-89.2018.8.11.0004, 3ª Câmara de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

22.04.2020 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser anulada para deferir ao autor os benefícios da justiça gratuita, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023